Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701142-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES BENEDETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERMES BENEDETTI contra decisão proferida pela 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0719380-27.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada determinou a remessa do feito ao Juízo Prevento da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID145920626): “A competência é questão de ordem pública, corolário da própria garantia constitucional do Juiz Natural, o que impõe a sua observação de ofício, inclusive, de sorte que não há se falar em preclusão. Na espécie, embora não ocorra o instituto da litispendência, a mera desistência do feito inicialmente ajuizado sob o no 1002523-49.2020.8.11.0045, com extinção do processo sem resolução de mérito, não permite ao demandante posterior reiteração dos pedidos em juízo aleatório, incidindo ao caso a distribuição por prevenção ao Juiz da causa, definido na forma dos artigos 43, caput, e 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, com suporte no artigo 288 do Código de Processo Civil, corrijo o erro de distribuição e DETERMINO a remessa do feito ao ilustre Juízo Prevento da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID146740109): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 145920626, ao argumento de que houve contradição e erro material no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão teria incorrido em erro material, na medida em que confunde os institutos atinentes a competência absoluta e relativa. Aponta ainda preclusão da questão relativa à competência. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna à decisão embargada, decorrente de incoerência entre a fundamentação adotada e as conclusões jurídicas alcançadas. 2. O vício que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 876.625/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 3. Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material constante de decisão colegiada. 4. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.” (Acórdão no 1134381, 20160111273092APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: 446/448) À toda evidência, o autor não se atentou que a questão fora suscitada pelo réu, a acarretar reconhecimento da ocorrência do instituto da prevenção, e não de litispendência ou de mera competência territorial pelo domicílio das partes, esta última objeto da decisão de ID no 138526050. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” - g.n. O agravante sustenta que a decisão confunde institutos básicos como a diferença entre competência absoluta e relativa, na medida em que acredita que o instituto da prevenção é matéria de competência absoluta, portanto, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. Argumenta que o réu alegou a incompetência relativa do Juízo fora do prazo, estando coberta a questão pelo manto da preclusão. Enfatiza que o instituto da prevenção não é de ordem pública, mas sim possui natureza de competência relativa, devendo ser alegada em tempo adequado e não há qualquer tempo. Acrescenta que houve ofensa à coisa julgada, pois a decisão desrespeitou julgado anterior pelo qual este Tribunal declarou competente o juízo de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Conclui que como o réu não alegou eventual incompetência relativa em momento oportuno (preliminar de contestação), deixando para fazê-lo por simples petição meses após, há que se dar respeito à coisa julgada formada e manter o processo correndo em Brasília/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que os autos sejam mantidos no Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID42733616). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 42790111/42790112). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravante pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. A liquidação foi proposta inicialmente na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o autor manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito (ID138903719). O credor ajuizou nova ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a circunscrição judiciária de Brasília. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte, devendo ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC. Porém, no caso dos autos há uma peculiaridade que deve ser considerada, a saber, a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito já restou definida em acórdão proferido no AI 0719109-21.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 27/09/2022, nos seguintes termos da ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Lucas do Rio Verde-MT. 1.1. Recurso aviado pelo recorrente na busca pelo reconhecimento da competência perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF. 2. Na origem, o autor ajuizou a "liquidação de sentença provisória" no 0719380-27.2022.8.07.0001, em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. 2.1. Por meio da referida ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. 2.2. Nota-se que o agravante reside na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 2.3. Neste contexto, o recorrente preferiu ajuizar a presente execução em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. 3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.3. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1605206, 07191092120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) Em uma análise preliminar, conclui-se que o processo deve ser mantido na 25a Vara Cível de Brasília, em respeito à coisa julgada. Nessa esteira, resta configurada a probabilidade do direito vindicado. O perigo na demora, por sua vez, encontra-se na necessidade de obstar a imediata remessa dos autos à comarca de Lucas do Rio Verde/MT até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito recursal. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se.